Tribunal: TJBA
Processo: 0051800-06.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051800-06.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DJALMA DA SILVA EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
CELIA REGINA MANZONI SANTOS, ANNA CLAUDIA RAMOS HENRIQUES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. INOBSERVÂNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, a sentença condenatória de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a
inobservância do pedido expresso de retirada do processo da pauta virtual para fins de sustentação oral em julgamento presencial acarreta cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
Extrai-se dos autos que, após a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual para o dia 10/11/2025, a parte ora embargante, em 07/11/2025, apresentou petição (ID n. 93954975), requerendo "...
a exclusão do processo da referida sessão, com vistas à realização de seu julgamento em sessão presencial ou híbrida, como autorizado pelos arts. 55-A, § 7º, II e 183-A, do Regimento Interno desse Eg. Tribunal de Justiça, sendo-lhe dada preferência e destaque, oportunizando-se a realização de sustentação oral para o julgamento da apelação
.
"

4.
No entanto,
a petição em questão não foi submetida ao conhecimento deste Relator, de modo que o julgamento foi realizado na sessão presencial, ocorrida em 16/12/2025, sem que fosse dada oportunidade de sustentação ao advogado da parte.

5.
Logo, objetada por uma das partes a inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual, em razão da pretensão de realizar sustentação oral em sessão presencial, a efetivação do julgamento
representa inquestionável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do julgamento presencial realizado, -
sem a prévia intimação do município embargante -,
e respectivo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos. Julgamento do recurso de apelação anulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 937, inc. I;
RITJBA, art.
55-A, §7º, inc. V.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0051800-06.2010.8.05.0001
, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DO SALVADOR e como embargados DJALMA DA SILVA EVANGELISTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02